Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE RENATO SANTOS DE FARIA contra a sentença (31941036) proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de indenização securitária (veículo) proposta em desfavor de BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou improcedente o pedido. A justiça gratuita outrora concedida ao autor foi revogada na sentença. Nesta Instância, não foi recolhido preparo. DECIDO. Por meio do despacho de ID 32134990, esta Relatoria fixou prazo (10 dias) para que o recorrente comprovasse a necessidade da gratuidade de justiça ou providenciasse o recolhimento das custas do preparo recursal, o que não foi atendido, malgrado devidamente intimado. O despacho é do seguinte teor: Vistos, etc. Antes da análise da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, a parte apelante insiste no pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o devido preparo e postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sem fundamentar o pedido. Frise-se, deixou-se de instruir o apelo ou mesmo esclarecer nas razões recursais qualquer elemento fático que denote a atualidade da alegada hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Observo que em apelo anterior que houve nos autos, a gratuidade de justiça foi concedida de forma bastante restrita, apenas para o processamento daquele recurso (ID 31941039). Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a parte apelante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, e outros documentos pertinentes, etc.], suas alegações relativas à necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena da inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar indeferimento do pedido em comento e, não recolhido o preparo, a deserção recursal. Intime-se. Cumpra-se. Prazo: 10 (dez) dias. Des. ALFEU MACHADO Relator Note-se que este processo já havia sido apreciado anteriormente pela Turma, em julgamento de apelação sob a minha Relatoria, e naquela oportunidade fora concedida gratuidade de justiça restrita ao apelante, limitada ao processamento daquele apelo (ID 31941039), situação que ficou muito clara na ocasião. Em resposta ao despacho acima mencionado, o apelante comparece aos autos por meio da petição de ID 32329280, restringindo-se a reiterar o pedido de gratuidade de justiça. Porém, não trouxe qualquer elemento aos autos no sentido de haver necessidade do benefício novamente, limitando-se a alegar que a situação econômico-financeira do espólio se mantém, o que, porém, vai de encontro com o fundamento da sentença recorrida ao revogar o benefício na origem. Veja-se: Antes da análise do mérito, necessário apreciar a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao autor. Nos termos do caput do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em questão, a parte autora não apresentou declaração de insuficiência de recursos, como determina o art. 99, § 3o do Código de Processo Civil, tampouco comprovou a impossibilidade de arcar com as custas, com as despesas processuais e com os honorários advocatícios. Se não bastasse, o espólio do falecido existe e foram deixados bens para fins de inventário (ID 77413682). Portanto, acolho a preliminar de indevida concessão de justiça gratuita ao espólio autor, motivo pelo qual, a respeito, revogo a decisão sob ID 77556345. Demais disso, além de sequer haver declaração de insuficiência de recursos, certo é que as custas de apelação nesta Justiça são de valor irrisório, não se justificando que o espólio não as recolhessem ou, pelo menos, comprovasse, de forma efetiva, a impossibilidade de fazê-lo. À vista disso, com efeito, a parte não logrou êxito na pretensão referente ao requerimento de gratuidade de justiça e, facultado providenciar o pagamento das custas recursais, deixou de recolher o preparo ou demonstrar a real impossibilidade de fazê-lo. Dessa forma, há óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, pois não realizado o pagamento do preparo no prazo que fora aberto ao apelante e, pelo que dispõe o art. 99, §7o, do CPC, presente está a deserção do apelo interposto, não havendo como prosseguir. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC/2015. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA N. 187/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra geral é de que os recursos devem ser regidos pela lei vigente à época da decisão recorrida. 2. No caso, a publicação do acórdão recorrido ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, portanto, essa é a norma jurídica que deve ser observada para o exame dos pressupostos recursais, inclusive com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte. 3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente, na origem, não recolhe as despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187/STJ). 4. No caso concreto, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, de modo que correto o reconhecimento da deserção. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 843.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016) (grifo nosso) Em arremate, de acordo com o § 7o do art. 99 do CPC, com o indeferimento da benesse postulada, tendo sido concedido prazo ao interessado para o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, não sendo realizado o devido pagamento, o recurso deve ser considerado deserto, não devendo, pois ser admitido. Assim, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco, qual seja, o recolhimento do preparo no tempo e na forma devidos, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo por manifesta inadmissibilidade, decorrente de deserção, nos termos dos art. 99, § 7o c/c 932, III, todos do Código de Processo Civil. Via de consequência, nos termos do art. 85, § 11, MAJORO os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ). Intimem-se.Cumpra-se. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator